Tribunal: TJMT
Processo: 1002490-97.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002490-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO NUNES - CPF: 487.373.051-15 (AGRAVANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), JUÍZES DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1002490-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO NUNES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– CONTRARIEDADE ENTRE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada que monocraticamente
indeferiu a petição inicial da Reclamação
, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 1002490-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO NUNES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
MARCOS ANTONIO NUNES

contra a decisão monocrática que
indeferiu

liminarmente
a petição inicial da Reclamação nº
1002490-97.2020.8.11.0000,
proposta contra o acórdão proferido pela
TURMA
RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos do Recurso Inominado nº 1009906-15.2017.811.0003
.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Reclamação violou súmulas e matérias de repercussão geral dos Tribunais Superiores; a nova sistemática adotada pelo novo CPC (Temas 15, 493, 494 e 495, do STJ, Resp. 1.101.726/SP e Resp. 1.179.057/AL, bem como Súmula 85 do STJ e arts. 489, §1º, VI, 926 e 927, todos do CPC/15), que dispõem acerca do cabimento do recurso de Reclamação quando houver violação à jurisprudência consolidada em incidente de resolução de demandas repetitivas.

No mais, faz ressalva aos princípios da celeridade, boa-fé, cooperação, isonomia e duração razoável do processo, afirmando que o ordenamento jurídico deve ter um olhar atento a um processo menos formalista, mais justo e que tenha por finalidade atingir o fim colimado, com a efetividade da tutela buscada pelos jurisdicionados.

Sob tais argumentos, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, remetendo-se o feito à apreciação pelo órgão colegiado desta E. Câmara de Direito Público e Coletivo, para que seja proferida decisão de mérito.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID 48212497.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 1002490-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO NUNES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente agravo interno é dirigido contra a decisão monocrática desta relatora que
indeferiu a petição inicial da reclamação
, nos termos do art. 51, inciso XV, do RITJ/MT c/c art.485, inciso I, do CPC/15.

Pois bem.

Ao analisar a reclamação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de Reclamação proposta por
MARCOS ANTONIO NUNES,
com pedido de

tutela de urgência, contra a decisão monocrática proferida pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Recurso Inominado nº 1009906-15.2017.8.11.0003, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO,
a qual negou provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo inalterada a sentença que reconheceu
“a prescrição da pretensão da autora, extinguindo-se o feito com resolução do mérito.”
(ID. 34466974).

Em síntese, sustenta a reclamante que a decisão monocrática proferida pela Turma Recursal invade a competência e desobedece a decisão do Supremo Tribunal Federal, não observando a regra da uniformização jurisprudencial prevista nos artigos 926 e 927, incisos III e IV, ambos do CPC/15.

Aduz ainda, que o acórdão impugnado violou o
TEMA
15 do STJ - REsp 1.101.726/SP, que reconheceu o direito do servidor público estadual à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n. 8.880/94, a contar de 1º de março de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas.

Assevera que a alegação de que os servidores públicos tiveram "generoso" aumento, quando da reestruturação da carreira, não tem o condão de afastar o direito da parte autora, já que, não sendo repetitivos, os reajustes previstos por leis supervenientes não corrigem eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, porque se tratam de parcelas de natureza jurídica diversas.

Sob tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão do feito, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado da decisão e, ao final, pugna pela procedência da reclamação.

É o relato.

Decido.

Por se tratar a Reclamação de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência.
”.

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...]

VI -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas
, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo
. ”

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Contudo, ao analisar detidamente a temática da presente reclamação, constata-se que não assiste razão à reclamante.

Isto porque, por ocasião do julgamento do RE 561836 ED/RN, com repercussão geral, o STF decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado.

Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO
. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
. ” (STF – RE 561836 ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016) G.N.

Assim, em havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido. ”
(AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. ”
(AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).

No caso, o acórdão objeto da presente reclamação entendeu que a carreira do Servidor Público Municipal (Auxiliar de Serviços de Manutenção), que a parte reclamante integra, foi reestruturada pela Lei Municipais nº 346/2006, na qual foi definido o subsídio para a categoria, a partir de quando então cessou o direito de receber diferenças referente a URV, e passou a fluir o prazo prescricional.

Desta forma, como a ação de cobrança foi ajuizada após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da mencionada reestruturação, foi reconhecida a prescrição da pretensão da reclamante.

Logo, a decisão encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo STF e STJ.

Desta feita, tendo em vista que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado no julgado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988 do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria precedentes e súmula do STJ e de outras composições da Turma Recursal, de se destacar que já se pacificou a orientação de que
“Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à
súmula e
decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que
a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.
”
(AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1
. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido
. ” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) g.n.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STJ – AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018) g.n.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material. 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3.
A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido
. ” (STJ – AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017) g.n.

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“
[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3.
Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento
. 4. Agravo regimental não provido. ”
(Rcl 23774 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA. À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”
(Rcl 20627 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Como se nota, o agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da Reclamação, apenas alegando que a decisão monocrática que extinguiu a Reclamação, sem resolução do mérito, violou matéria já consolidada no novo CPC, que dispõe acerca do cabimento do recurso de Reclamação quando houver violação a jurisprudência consolidada em incidente de resolução de demandas repetitivas.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que, consoante artigo 51, inciso XIV e V, do RITJ/MT,
“compete ao Relator
:

[...]

XIV - Indeferir a petição inicial de ações de competência do Tribunal.

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente. ”

Por sua vez, o artigo 330, inciso I e 485, inciso I e IV, ambos do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

III – o autor carecer de interesse processual.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito:

I – Indeferir a petição inicial

[...]

IV – Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. ”

Assim, à vista dos referidos dispositivos, é cabível o julgamento monocrático da reclamação quando o pedido for manifestamente incabível, a parte for carecedora de ação ou se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA VIOLAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caberá a Reclamação quando a decisão do Juizado Especial divergir de jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso representativo da controvérsia e em enunciados das súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

“(...) O decisum combatido foi claro ao demonstrar que a reclamação apresentada é manifestamente incabível, pois não indicou o descumprimento de ordem exarada por esta Corte Superior – situação corroborada pela defesa no agravo regimental (...)” (AgRg na Rcl 37.770/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 27/05/2019). ”

(TJMT – AG. INTERNO Nº 1019093-85.2019.8.11.0000, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/06/2020, publicado no DJE 29/06/2020)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO
OPOSTA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA E. TURTMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A SÚMULA OU ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM RECURSOS REPETITIVOS OU EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE, PRESCRITOS NO ART. 988 DO NOVO CPC) - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIA) – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta dos requisitos próprios à espécie, prescritos pela regra do art. 988 do novo CPC, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso. ”

(TJMT – AG. INTERNO Nº 1012045-46.2017.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/07/2018, publicado no DJE 24/07/2018)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM MULTA.

1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).

2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF.

3. Mantido o indeferimento da petição inicial.
”
(TJMT – AG. INTERNO Nº 1008605-08.2018.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 10/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

No mais, não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a despeito de pretender a admissibilidade da presente reclamação, o agravante não demonstrou haver contrariedade entre o acórdão da Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, ou para garantir a observância de precedentes.

À propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO DA TURMA RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO EXIGÍVEL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1.

Nos

termos

da Resolução n. 3, de 7 de abril de 2016, Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência

para

processar

e

julgar

as Reclamações destinadas a dirimir

divergência

entre

acórdão

prolatado

por

Turma Recursal Estadual

e

do

Distrito

Federal

e

a

jurisprudência do Superior Tribunal

de

Justiça,

consolidada

em

incidente

de

assunção

de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso

especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. [...].”

(STJ, Rcl 19.873/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016)

Na verdade, o reclamante utiliza da reclamação como sucedâneo recursal ante seu inconformismo com o entendimento da Turma Recursal Única, o que não se admite para fins de conhecimento da reclamação constitucional, na esteira do entendimento do STJ.

Destarte, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na reclamação.

Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se manifestamente inadmissível.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020